Tribunal: TJMT
Processo: 1006853-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006853-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 160.169.121-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR E A PERIODICIDADE DA MULTA - VALOR ADEQUADO – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 500 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os artigos 297, 536 e 537 § 1o do Código de Processo Civil autorizam que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação.

II - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixada, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente.

III - O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
PARANÁ BANCO S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de n. 1000184-15.2022.8.11.0024, ajuizada por
ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA
, determinou que o agravante suspenda os descontos de valores do benefício previdenciário do autor, ora agravado, referentes aos empréstimos discutidos na lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para tanto, o agravante alega que é incabível o arbitramento de multa diária quando o desconto no benefício previdenciário do autor é realizado apenas mensalmente, devendo a multa recair sobre cada débito indevido.

Pondera que tanto o valor da multa quanto o seu teto limitador foram fixados de forma desproporcional e desarrazoada, já que as contratações não alcançam a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razão pela qual o valor unitário deve ser fixado em R$ 100,00 (cem reais) e o máximo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de se evitar enriquecimento da parte demandante.

Não houve pedido liminar.

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id.

128197186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que impôs multa cominatória diária no valor de R$

500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), caso o agravante descumpra a ordem

judicial de suspender os descontos de empréstimos supostamente não contratados no benefício previdenciário

do autor, ora agravado.

Pois bem.

A respeito do caso em exame, os artigos 297, 536 e 537 § 1o do Código de Processo Civil autorizam que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação.

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

(...)

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CIRURGIA REPARADORA APÓS GASTROPLASTIA - DERMOLIPECTOMIA - ABDÔMEN EM AVENTAL - INDICAÇÃO MÉDICA - OBESIDADE MÓRBIDA - TRATAMENTO OBRIGATÓRIO - ABRANGÊNCIA DE TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE - ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LEI No 9.656/98 - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MULTA COERCITIVA - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. A obesidade mórbida é doença crônica, com cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998), abrangendo todos os tratamentos necessários para a recuperação e reabilitação da saúde do paciente, inclusive aqueles necessários para reparar consequências advindas de procedimento cirúrgico realizado - gastroplastia. Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15. Presentes os requisitos, medida que se impõe é manter a concessão da tutela.
A multa diária, também chamada de "astreintes" configura-se como a pena pecuniária fixada na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial. O art. 537 do Código de Processo Civil determina que cabe ao juízo, na aplicação de multa coercitiva, determinar o valor da multa imposta, que deve ser suficiente e compatível com a obrigação estipulada, cabível a sua redução quando se mostrar excessivo, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade
.
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.121865-0/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020) (g.n.)

Nesse particular, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixada, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente.

Nesse sentido são vários os precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO -
MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO
. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira
”
.
(AI, 121638/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014) (g.n.)

Além disso, não há que se falar, neste momento processual, em exorbitância das astreintes, tendo em conta que sequer há montante a ser executado. Não bastasse, a multa cominatória pode ser revista a qualquer momento, já que não faz coisa julgada material.

De outra feita, além do 500 do Código de Processo Civil autorizar ao juízo a determinação da periodicidade da multa, ainda que a obrigação principal seja mensal, não há nenhum óbice para que esta incida de forma diária, “
já que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o Banco estará descumprindo o decisum, fazendo incidir a multa
”. (N.U 1003497-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

No mesmo sentido, o entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO

MENSAL –TUTELA DEFERIDA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA

DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A

presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300,

CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de

multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente

admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a

multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade,

razoabilidade e proporcionalidade.
Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a

periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação

principal seja mensal
.
” (N.U 1001504-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em

23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Portanto, a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022